Tribunal: TJSP
Processo: 0005614-86.2014.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS EM DESCONFORMIDADE COM O PACTUADO. REJEIÇÃO, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. TARIFA DE CADASTRO. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE.

Ementa:
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS EM DESCONFORMIDADE COM O PACTUADO. REJEIÇÃO, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. TARIFA DE CADASTRO. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 566 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, POIS OS SERVIÇOS NÃO FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SINGELA, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. É DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, POIS NÃO HÁ PROVA DA MÁ-FÉ DO CREDOR NA COBRANÇA EM ANÁLISE. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.